Tribunal: STF
Processo: HC 251794
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria. Minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Dedicação a atividades criminosas. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Regime inicial fechado. Fundamentação idônea. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Quantidade de drogas. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Luis Henrique Pontes França contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 868.031/SP (evento 7).



    O paciente foi condenado à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 3).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Destaca as condições pessoais favoráveis ao paciente e aduz que, “apesar do paciente possuir condenação por ato infracional relativo a prática de tráfico de drogas, esses não podem ensejar na valoração da dosimetria de pena”. Ressalta que a quantidade de entorpecentes apreendida não permite a presunção de dedicação a atividades criminosas. Defende a necessidade de abrandamento do regime prisional. Requer, em medida liminar, que o paciente aguarde o julgamento do presente habeas corpus no regime semiaberto. No mérito, pleiteia o redimensionamento da pena e a fixação do regime inicial semiaberto. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 7):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA O ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL JULGADO EM 2019. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO INAUGURADA A COMPETÊNCIA DO STJ. DESCABIMENTO. PRECEDENTE. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 E IMPOSIÇÃO DO REGIME PRISIONAL FECHADO CORRETAMENTE FIXADOS, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE SUPERIOR. DECISÃO QUE SE IMPÕE. 



    1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir o fundamento da decisão atacada. 



    2. Agravo regimental improvido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Em consulta aos autos, verifico que a condenação criminal transitou em julgado em momento muito anterior à impetração do presente habeas corpus (protocolado em 03.2.2025), o que revela a pretensão do impetrante de se utilizar do remédio constitucional como substitutivo da revisão criminal.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    A garantia da coisa julgada constitui direito fundamental de estatura constitucional (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal) que somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14ª edição, rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1236), pela via processual adequada.



    Friso, ainda, que, a competência absoluta para o processamento e julgamento de eventual revisão criminal não recairia sobre o Supremo Tribunal Federal (artigo 624, inciso II, do Código de Processo Penal), de modo que o conhecimento da matéria de fundo pela via substitutiva do habeas corpus implicaria inevitável supressão de instância jurisdicional.



    De qualquer modo, não é o caso de concessão da ordem de ofício, pois ausentes teratologia, ilegalidade manifesta ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. 



    No caso vertente, o recorrente foi condenado definitivamente à pena de 5 anos e 6 de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006).



    Esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; e HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023.



    Pertinente à aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, igualmente cabe às instâncias anteriores decidir sobre a aplicação ou não do benefício e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando hábil o habeas corpus para revisão, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 



    Nessa linha, “A não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de conjunto probatório apto a afastar ao menos um dos critérios – porquanto autônomos –, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa” (HC 131.795/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 17.5.2016).



    Na espécie, o Tribunal de Justiça local negou provimento ao recurso de apelação e manteve o afastamento do redutor, ao seguinte fundamento (evento 3):



    “(...)



    De outra banda, não há como se atender ao pleito defensivo no tocante a aplicação do redutor do § 4º, do artigo 33, da Lei de Tóxicos, por se tratar de benesse a ser concedida apenas aos neófitos que se envolvem na atividade da narcotraficância de forma ocasional, e em pequena monta, o que não se observa no caso presente, tendo o réu atuado como fornecedor, repita-se, de apreciável quantidade de dois tóxicos distintos, sem qualquer comprovação de que exercesse atividade laborativa lícita, tendo ele declarado, em seu interrogatório judicial, exercer o ofício de gesseiro decorativo, auferindo cerca de R$ 300,00 por semana, sem qualquer comprovação efetiva de tais rendimentos lícitos, além de revelar que já teve outro envolvimento com o tráfico após atingir a maioridade, restando absolvido, sem se descurar que ele já atuava nessa seara criminosa desde a adolescência, como demonstra o boletim de ocorrência juntado a fls. 82/87, tudo a indicar que, em verdade, desde antes já se dedicava a essa atividade criminosa gravíssima com intensidade, não preenchendo, pois, o terceiro requisito necessário para a concessão de tão amplo benefício.



    Importante salientar que, embora o ato infracional mencionado não se preste ao reconhecimento de maus antecedentes, e muito menos de reincidência, como destacado pela Defensoria, não podendo ser utilizado para agravar as reprimendas impostas, por outro lado bem demonstram sua dedicação a atividade criminosa, sendo incabível a ideia de que o agente que reitera a prática delitiva logo após adquirir a maioridade possa se ver agraciado com tal benesse, que em verdade deve ser concedida apenas em circunstâncias especialíssimas, ao argumento único de que a prática de atos infracionais, na menoridade, não se comunica à vida criminal adulta.”



    Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão firmada pelo Tribunal a quo, consignando que (evento 7):



    “(...)



    Segundo, porque, como já dito no decisum agravado e agora redito, não existe, in casu, constrangimento ilegal passível de concessão de habeas corpus de ofício e por via de consequência ensejar a superação do óbice, pois, tanto o afastamento do tráfico privilegiado quanto a imposição do regime prisional mais gravoso foram devidamente fixados, encontrando-se em perfeita consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, tendo sido levado em consideração, para tanto, que: (i) por se tratar de benesse a ser concedida apenas aos neófitos que se envolvem na atividade da narcotraficância de forma ocasional, e em pequena monta, o que não se observa no caso presente, tendo o réu atuado como fornecedor, [...] de dois tóxicos distintos [...], sem se descurar que ele já atuava nessa seara criminosa desde a adolescência, como demonstra o boletim de ocorrência juntado a fls. 82/87, tudo a indicar que, desde antes já se dedicava a essa atividade criminosa gravíssima com intensidade, não preenchendo, pois, o terceiro requisito necessário para a concessão de tão ampla benefício. Importante salientar que, embora o ato infracional mencionado não se preste ao reconhecimento de maus antecedentes, e muito menos de reincidência, não podendo ser utilizado para agravar as reprimendas impostas, por outro lado bem demonstram sua dedicação a atividade criminosa, sendo incabível a ideia de que o agente que reitera a prática delitiva logo após adquirir a maioridade possa se ver agraciado com tal benesse (fls. 72/73 - grifo nosso);”



    Desse modo, uma vez definida, com apoio nos elementos probatórios produzidos ao longo do processo penal de conhecimento, a dedicação do Paciente a atividades criminosas, inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena, conforme dispõe o § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. 



    Ademais, para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, seria necessário o reexame e a valoração de fatos e provas, o que é inviável em sede de habeas corpus. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte entende que, “Para dissentir-se das conclusões das instâncias de origem quanto à dedicação do agravante à atividade criminosa, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus” (HC 229.436-AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.8.2023); “Assentada pelas instâncias antecedentes a dedicação do recorrente a atividades criminosas, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus” (HC 227.494-AgR, Relator(a): André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023); “Observância do entendimento desta Segunda Turma segundo o qual não cabe o revolvimento de fatos e provas em habeas corpus se as instâncias ordinárias assentaram, justificadamente, que o réu se dedicava à atividade criminosa, para negar a incidência do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006” (RHC 142.830/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 23.8.2017); e “A invocação pelas instâncias ordinárias de que o paciente se dedicava à atividade criminosa obsta, de fato, a aplicação da benesse do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo certo que afastar essa premissa demandaria o reexame dos fatos e das provas, o qual o habeas corpus não comporta” (HC 141.292/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 23.5.2017).



    Em acréscimo, de acordo com a jurisprudência desta Suprema Corte, “a circunstância de o acusado possuir registros pretéritos por atos infracionais análogos ao delito de tráfico pode ser utilizada para impedir a aplicação da referida minorante, desde que aliada a outros elementos indicativos da dedicação dele à traficância, na linha de alguns julgados proferidos pela Primeira Turma desta Suprema Corte” (HC 235.834-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 27.02.2024).



    Outrossim, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e a eventual reincidência do apenado, conforme remissão do artigo 33, § 2º e § 3º, do mesmo diploma legal.



    O Superior Tribunal de Justiça, in casu, ao negar provimento ao agravo regimental, asseverou que “embora a pena não tenha ultrapassado a 8 anos, o regime fechado é o adequado para o cumprimento da reprimenda reclusiva, diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, que serviram de lastro para elevar a pena-base acima do mínimo legal." 



    Desse modo, o ato dito coator encontra respaldo na jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “é idônea a invocação, a título de fundamentação para justificar a imposição de regime mais gravoso ao réu, da quantidade de substância entorpecente apreendida e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis” (HC 245.268-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.10.2024).



    Nessa linha de raciocínio, consideradas as circunstâncias judiciais desfavoráveis, incabível a fixação de regime prisional mais brando, na forma dos arts. 33 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas.



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente